Tribunal: TJES
Processo: 5012377-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012377-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASA DE CARIDADE SAO JOSE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em sede de tutela de urgência antecedente, dispensou a Casa de Caridade São José da apresentação de certidões negativas de débito estadual e municipal para fins de credenciamento junto à Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do Edital SESA/SASS/GECORC/NEC/Nº003/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência com dispensa da apresentação das certidões negativas exigidas pelo edital de credenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Secretaria de Estado da Saúde não possui personalidade jurídica própria, sendo órgão da administração direta, razão pela qual carece de legitimidade processual para figurar no polo passivo da demanda.

O deferimento da tutela provisória encontra óbice processual diante da ausência de emenda à petição inicial para correção do polo passivo, vício que deve ser sanado previamente.

Não houve negativa formal ao pedido de credenciamento da agravada, uma vez que esta não apresentou a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital, fazendo-o após a concessão da medida liminar.

O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos participantes o cumprimento rigoroso das regras nele estabelecidas, de modo que a exigência de certidões negativas constitui condição indispensável para a habilitação no processo de credenciamento.

A alegação genérica de ausência de condições financeiras para obtenção das certidões não justifica a flexibilização das exigências editalícias, não se evidenciando probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulada por
CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ
, ora Agravada, dispensando a apresentação de certidões negativas (estadual e municipal) para fins de credenciamento junto ao ente público, conforme o Edital de Credenciamento SESA/SASS/GECORC/NEC/Nº003/2018.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
há ilegitimidade passiva da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, por ser um órgão desprovido de personalidade jurídica própria e, portanto, incapaz de figurar no polo passivo da ação;
(ii)
impossibilidade de concessão de tutela antecipada no caso concreto, com base na vedação legal de tutela satisfativa contra a administração pública, conforme Lei nº 8.437/1992 e Lei nº 9.494/1997, além do risco de irreversibilidade da medida;
(iii)
o credenciamento não ocorreu pela falta de entrega de documentos pela agravada, e não pela ausência de certidões negativas de débito, como alegado;
(iv)
legalidade do ato administrativo e necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que a agravada não seguiu as regras estabelecidas no Edital SESA/SASS/GECORC/NEC/Nº003/2018;
(v)
impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, ressaltando que o Judiciário deve apenas controlar a legalidade do ato, sem invadir a discricionariedade administrativa.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao deferir a tutela de urgência requerida pelo Agravado na ação judicial de origem, o ilustre magistrado singular consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“É público e notório nesta Comarca que a autora – Casa de Caridade São José -, assim como as instituições filantrópicas congêneres espalhadas por todo o país, desde aquelas instaladas em pequenos municípios, como no caso em apreço, até as sediadas em grandes cidades/capitais passam reiteradamente por problemas de ordem financeira porque os recursos são sempre insuficientes para atender a demanda, justamente por omissão do Estado em cumprir com o seu dever constitucional.

Nesse cenário, indaga-se: é razoável que uma instituição beneficente reconhecida como entidade filantrópica tenha que se sujeitar a certos requisitos legais para poder celebrar convênio com o Estado e dar continuidade a prestação de serviços médico-hospitalares, quando esse papel é obrigação primordial do próprio Estado?

Da análise do contexto dos autos, a despeito da superficialidade da cognição ora prestada, verifica-se que a requerente Casa de Caridade São José é a única instituição de saúde presente no município, devendo, por conta disso, se sobrepor o interesse da coletividade em relação ao direito fundamental à saúde em detrimentos das das irregularidades fiscais confessados pela autora, as quais informa serem motivo impeditivo para a celebração de convênio com o Município, visando contratualizar os serviços do Pronto Socorro Municipal junto à instituição de saúde requerente.

Nesse pormenor, a pendência tributária do particular não pode ter maior relevo do que o serviço público prestado por ele, especialmente porque o faz em caráter complementar, dada à necessidade de o próprio Município se utilizar dos serviços prestados pela autora para atender e aprimorar a demanda local, já que não conta com nosocômio próprio, sendo tal fato público e notório.

A probabilidade do direito invocado pela autora emerge da própria Lei Maior em vários de seus dispositivos, dentre os quais se destacam os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, que consagram a vida e a saúde como direitos públicos fundamentais do cidadão, cabendo ao Estado implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes, assegurando-lhes na prática a consecução de seus direitos.

Deste modo, em sede de cognição sumária, entendo que a prática de atos impeditivos ou que dificultem o exercício do referido direito fundamental, tal como no caso presente, ante a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, viola, por via reflexa, os supracitados direitos fundamentais, já que, na prática, a exigência coloca em risco a continuidade da oferta de atendimentos médicos, tratamentos, medicamentos, etc.

(...)

Por derradeiro, esclareço que a presente decisão tem apenas o escopo de oportunizar que a autora seja dispensada da apresentação das CNDs exigidas, para celebração do pretendido entre as partes, sendo certo a ordem judicial em questão não exime a autora do cumprimento das obrigações regularmente pactuadas, nem tampouco implica em suspensão, a qualquer título dos débitos, inclusive tributários, da requerente.

Diante de todo o exposto, por estarem presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para fins de DISPENSAR a parte Autora de apresentar certidões negativas (estadual e municipal) de débito, perante o Requerido, no que tange o credenciamento da parte junto ao Estado do Espírito Santo, através de sua Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do Edital de Credenciamento SESA/SASS/GECORC/NEC/Nº003/2018.”

As questões levantadas pelo Agravante em suas razões recursais, contudo, infirmam a decisão vergastada, razão pela qual o agravo comporta provimento.

Destaca-se, primeiramente, a ilegitimidade passiva da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda originária, uma vez que esta não possui personalidade jurídica própria, sendo mero órgão da administração direta, sem capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a indicação equivocada de um órgão administrativo para compor o polo passivo da demanda, e não do ente público ao qual ele pertence, consubstancia vício que, embora passível de correção, pode ensejar a extinção do feito na hipótese de inércia da parte em saná-lo (TJES - Apelação Cível nº 5002231-14.2018.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 02.06.2023).

Assim, conquanto a existência de vício processual capaz de ser regularizado - oportunidade ainda não deferida pelo Juízo
a quo
-, tal questão, a meu sentir, obsta a concessão da tutela de urgência postulada, uma vez que a emenda da petição inicial seria medida impositiva.

Ademais, conforme se depreende dos autos, não houve negativa prévia de credenciamento da Agravada, pois sequer houve o envio da documentação exigida pelo Edital SESA/SASS/GECORC/NEC/Nº003/2018, o que somente ocorreu em momento posterior ao deferimento da liminar.

Conforme os subsídios apresentados pelo agravante e já acostados aos autos originários, os fatos restaram assim esclarecidos pela Gerente de Contratualização da Rede Complementar - GECORC:

“Assim, desde de maio de 2023, a GECORC não havia obtido nenhuma manifestação por parte da requerente em relação à referida proposta de credenciamento, destacando inclusive, que recebeu com surpresa a informação da Ação Proposta pela mesma, sobretudo da alegação de indeferimento que não condiz com a verdade dos fatos, conforme explanado.

Frise-se “não havia”, pois na data de 23/07/2024, após concessão da liminar na Ação Proposta, a requerente encaminhou via E-DOCS 2024-L4J65S, a documentação em atendimento ao Edital nº 003/2018, para dar continuidade ao processo de credenciamento parado desde maio de 2023.

Todavia, esta Gerência esclarece que, conforme estabelecido no referido Edital, no item, 7. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, os interessados em participar do ditame, deverão entregar na GECORC a documentação em um envelope opaco, indevassável, rubricado, tendo sido este, o procedimento adotado até a presente data.”

O princípio da vinculação ao edital constitui um dos pilares da legalidade e da boa-fé nos processos administrativos de credenciamento e contratação pública, determinando que tanto a Administração Pública quanto os particulares participantes de um certame estão estritamente vinculados às regras e condições previamente estabelecidas no edital, que é a "lei interna" do procedimento.

De fato, antes de se tratar de mero formalismo, a vinculação ao edital tem como principais objetivos assegurar a transparência, a isonomia e a impessoalidade nos contratos firmados pela Administração Pública, conforme preconiza o art. 37, da CRFB, de forma que a exceção a essas regras somente é admissível em situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

No caso, não se antevê indícios de ilegalidade no ato praticado pela parte agravante, na medida em que pautado, a princípio, nas disposições expressas no instrumento convocatório, especialmente porque o pedido de inexigibilidade de certidões negativas (municipal e estadual) é justificado no singelo argumento de que não possui “condições” para tal.

Daí que, não tendo a parte agravada apresentado as certidões negativas (municipal e estadual) necessárias para fins de aceitação de proposta para oferta de leitos de cuidados prolongados, não me parece ter de fato ela cumprido requisito essencial à sua qualificação, uma vez que não apresentou toda a documentação exigida para a habilitação no credenciamento, especificamente o previsto no Anexo II do edital.

Destarte, forçoso convir pela ausência da probabilidade do direito vindicado, requisito necessário ao deferimento da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, nos termos do arts. 300 c/c 303, ambos do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação judicial originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)